Tribunal: STF
Processo: HC 53151
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
Pedido em que se alega existência de nulidade do processo por haver sido o paciente citado por edital, quando conhecido nos autos o seu endereço. Alegação também de encontrar-se preso, sem que tenha sido ainda intimado da sentença, para dela apelar. Improcedência das alegações feitas. Habeas Corpus denegado.